Tribunal: STF
Processo: HC 76062
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-09
Data de publicação: 1997-12-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. AMPLA DEFESA. A DEFESA NÃO PODE SER
CERCEADA QUANTO ÀS TESTEMUNHAS QUE DESEJE ARROLAR, OBEDECIDAS AS
RESTRIÇÕES DA LEI PROCESSUAL SOBRE QUEM PODE, OU NÃO, DEPOR. AO
TRIBUNAL DO JÚRI CABE AVALIAR O CONTEÚDO DOS DEPOIMENTOS. A
IMPRESTABILIDADE PODE SER DO DEPOIMENTO DE UMA TESTEMUNHA, NÃO DELA
PRÓPRIA. A DEFESA NÃO PODE SER COMPELIDA A INFORMAR SOBRE QUAIS
TEMAS ALGUÉM, ARROLADO, IRÁ DEPOR. TESTEMUNHA PODE SER DO FATO, DE
CIRCUNSTÂNCIAS E SITUAÇÕES ANTERIORES AO FATO, DE COSTUMES E
HÁBITOS, DE SITUAÇÕES TÉCNICAS. AO JÚRI CABERÁ AVALIAR OS
DEPOIMENTOS.
        HC deferido, em parte.